Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723120-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZARA AGROPECUÁRIA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: CAIO CESAR SAMBUC DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ozara Agropecuária Terraplanagem e Serviços Ltda contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo c/c cobrança (proc. no 0703390-41.2023.8.07.0007) indeferiu a tutela provisória de urgência incidental (ID no 198031846). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinado ao agravado que entregue se abstenha de depredar o imóvel objeto da locação. 3. Esclarece que o juiz havia reconhecido a relação locatícia e que demonstrou os atos ilícitos praticados pelo agravado (retirada de materiais de construção e telhado dos imóveis), com vídeos e fotos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar ao agravado que se abstenha de destruir o imóvel. 5. Preparo (ID no 59960443 e no 59960444). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 11. Apesar de afirmar que a relação jurídica de locação entre as partes foi acatada pelo juiz, tal reconhecimento não ocorreu, pois ausente a prolação de sentença no processo de origem. 12. Os documentos apresentados não corroboram a tese de que o imóvel foi depredado. Ao contrário, as fotografias mostram imóveis com telhas e o lote aparentemente bem-organizado. 13. Os elementos fático-probatórios produzidos pela agravante até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material vindicado, tampouco denotam a urgência alegada, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Retifique-se a autuação para excluir o sigilo processual, por falta de previsão legal, conforme já determinado na origem. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. ORelator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO